Tribunal: TJSP
Processo: 2278849-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – bloqueio de veículos pelo Renajud – veículos utilizados para o objeto social da devedora - ônus excessivo – pedido de liberação para circulação e licenciamento, mantido o bloqueio para transferência – credor que concorda com a medida – possibilidade – antecipação da tutela recursal concedida – precedente – decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – bloqueio de veículos pelo Renajud – veículos utilizados para o objeto social da devedora - ônus excessivo – pedido de liberação para circulação e licenciamento, mantido o bloqueio para transferência – credor que concorda com a medida – possibilidade – antecipação da tutela recursal concedida – precedente – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278849-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMERCIAL HIDRO ELÉTRICA IMPERADOR LTDA e MARÍLIA CASAL DE REY
ALVES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278849-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16969 - smc
2
VOTO No: 16969
COMARCA: São Paulo Foro Central 14a Vara Cível
AGTE. : Comercial Hidro Elétrica Imperador Ltda. e outro
AGDO. : Banco do Brasil S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO execução de título extrajudicial bloqueio
de veículos pelo Renajud
veículos utilizados para o objeto social da
devedora - ônus excessivo
pedido de liberação para circulação e
licenciamento, mantido o bloqueio para transferência
credor que
concorda com a medida possibilidade antecipação da tutela recursal
concedida precedente decisão reformada recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278849-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16969 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 222/223 (originais), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 14a Vara Cível
do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Márcia Tessitore, que nos autos
da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravado contra os
agravantes, rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio dos veículos, nos
termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 213/217: Trata-se, essencialmente, de impugnação à restrição de
circulação dos veículos da devedora o que, segundo entende, fenderia ao
artigo 805 do Código de Processo Civil, por não observar o princípio de
menor onerosidade.
Sustenta que a medida seria extrema, não justificada nos autos, a
contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a proibição
de circulação de todos os veículos da empresa, acarretando em risco de
dano de difícil reparação, em especial se eventual apreensão ocorrer
quando do transporte de carga de terceiros.
Expõe que a ordem em comento colocaria em risco a atividade por si
desenvolvida.
Requer, por fim, o levantamento das restrições.
Por sua vez o credor trouxe, às fls. 218/221, petição que não guarda
qualquer relação do quanto discutido, pois a impugnação é em relação à
penhora dos veículos, mas credor expõe quanto ao bloqueio pelo Sistema
BACENJUD.
Nesses termos a questão será decidida desconsiderando-se o petitório de
fls. 218/221.
É a síntese do essencial.
Decido.
O devedor fundamente seu pleito, basicamente, por meio do art. 805 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado.
Olvidando-se, ou omitindo, entretanto, o disposto no parágrafo único do
artigo em apreço, a seguir reproduzido:
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais
gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos,
sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Nesses termos o devedor deveria ter apontado qual o meio menos
gravoso para que se desse a execução e não apenas indicar que a medida
inviabilizaria a execução
de sua atividade.
Em não sendo apresentado o meio menos gravoso e eficaz para o
pagamento de sua dívida, a execução deve se pautar pelos interesses do
exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.
Nesses termos REJEITO a impugnação, com a manutenção dos
bloqueios.
Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento no prazo de 5 dias.
No silêncio, cumpra-se o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278849-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16969 - smc
4
Intimem-se.”
Buscam os agravantes a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o exequente é credor dos executados por
dívida apurada em R$ 655.010,47.
Citados, os executados ingressaram e apresentaram embargos à
execução sem efeito suspensivo.
Sem pagamento, o credor pediu a penhora de valores e bens.
Foram localizados 10 veículos automotores em nome da empresa
devedora, os quais foram bloqueados pelo Renajud, com restrição de circulação.
Os executados apresentaram impugnação a esse deferimento,
tendo em vista que os veículos são utilizados para a consecução do objeto social
da empresa, o que poderia acarretar a paralisação das atividades.
O exequente respondeu essa impugnação de forma concordante,
pugnando pelo deferimento de liberação das restrições de circulação e
licenciamento, mantendo-se tão somente as restrições relativas à transferência.
A decisão de fls. 222/223 indeferiu o pedido.
Insurgem-se os agravantes contra essa decisão.
Em suas razões, os agravantes afirmam que que as restrições
impostas à circulação e ao licenciamento obstam a renovação do IPVA, o que
pode acarretar multas administrativas, ocasionando maior prejuízo às partes.
Reitera que o agravado concordou com o pleito de liberação e
pede a reforma.
Em resposta, o agravado confirma que concorda com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278849-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16969 - smc
5
liberações de circulação e licenciamento dos veículos, mantida a restrição quanto
à transferência.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso, nos termos do art. 1015, p. único, do CPC.
Observe-se que o E. Des. Kleber de Aquino concedeu a
antecipação da tutela recursal para permitir a circulação e o licenciamento dos 10
veículos bloqueados pelo Renajud, conforme fls. 250, decisão essa que já foi
informada ao juízo de origem e devidamente cumprida.
Com efeito, não se mostra razoável manter o bloqueio integral
dos veículos, o que abrange circulação, licenciamento e transferência, quando o
próprio credor anui com a possibilidade de liberação da circulação e do
licenciamento.
Isso se mostra ainda mais evidente quando se verifica que os
veículos atendem ao objeto social da devedora e que se a empresa for privada da
utilização certamente o prejuízo será maior, pois que estará impedida de produzir
a riqueza necessária à satisfação de suas obrigações.
Não se mostra razoável, portanto, impedir que os veículos
circulem.
Acerca do licenciamento, como bem asseverou o E. Des. Kleber
de Aquino, trata-se de obrigação tributária acessória e de cumprimento
obrigatório pelos proprietários de veículos, de modo que impedir o licenciamento
ofende esse direito e ainda coloca a empresa sob o risco de sofrer sanções
administrativas por fatos alheios à sua atuação.
A falta de licenciamento, outrossim, pode acarretar a apreensão
dos veículos.
É suficiente o bloqueio relativo à transferência, pois tal alerta já
impede a alienação a terceiros, mantendo a propriedade dos bens com a
devedora.
Este tribunal já decidiu:
“EXECUÇÃO Decisão agravada que determinou o bloqueio, via RENAJUD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278849-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16969 - smc
6
de veículos da empresa devedora, impondo-se a restrição de
licenciamento, transferência e circulação dos mesmos Descabimento
Decisão que se mostra excessiva, nesses termos, sendo possível que a
determinação de bloqueio limite-se apenas ao impedimento de
transferência dos veículos, visto que não haveria qualquer prejuízo aos
interesses do exequente, cabendo a liberação para que haja a
possibilidade de licenciamento dos mesmos, bem como, a sua
circulação, enquanto estiverem na posse do seu proprietário Recurso
parcialmente provido para tal fim.”
(Agravo de Instrumento no 2218058-43.2017.8.26.0000, 13a Câmara de
Direito Privado, Des. Heraldo de Oliveira, 09/04/2018).
Portanto, o caso é de dar provimento ao recurso, autorizando a
liberação dos veículos para circulação e licenciamento, mantendo-se apenas para
transferência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator